Tribunal: TJDFT
Processo: 0700958-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700958-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: JOSE DIONIZIO KOEHLER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da liquidação de sentença n.o 0702359-31.2019.8.07.0005, movida em seu desfavor por JOSÉ DIONIZIO KOEHLER, rejeitou as impugnações apresentadas pela requerida, homologando o laudo pericial de ID 100405540 (origem) e o laudo complementar de ID 106277022 (origem). Na oportunidade, determinou a intimação do credor para formalizar o pedido de cumprimento de sentença, de acordo com os valores apontados no laudo pericial (ID 109446759, origem). Em suas razões (ID 32003464), aduz equívoco no laudo elaborado pelo perito do juízo ao não observar o trecho da sentença que determinou a apuração de novo índice de reajuste do plano de saúde em sede de liquidação, não podendo ser utilizado o percentual apontado de forma provisória pelo Juízo. Defende a aplicação do art. 480 do Código de Processo Civil, tendo em vista a complexidade dos cálculos, sendo necessária a realização de nova perícia, sob pena de cerceamento de defesa. Fundamenta a urgência da medida no risco de instauração do cumprimento de sentença anteriormente à apuração do novo índice. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma do decisum a fim de determinar a realização de nova perícia, observando as diretrizes da ANS, a ser custeada pela seguradora. Preparo comprovado no ID 32003469. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que rejeitou as impugnações, homologando os laudos apresentados pelo perito, bem como determinou a intimação do credor para formalizar o pedido de cumprimento de sentença, de acordo com os valores apontados no laudo pericial (ID 109446759, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não verifico a urgência do pleito, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Conquanto o credor tenha pleiteado a instauração do cumprimento de sentença (ID 109649689, origem), o Juízo a quo condicionou a análise do pedido à preclusão da decisão que homologou o laudo pericial e fixou o valor do débito (ID 110571344, origem). Confira-se: Certifique-se sobre a preclusão da decisão de id 109446759 que homologou o laudo pericial e fixou o valor da dívida. Após preclusão, retornem os autos conclusos para análise do pedido de cumprimento de sentença. (grifo acrescido) Nesse contexto, estando ausentes os motivos para a concessão da medida pleiteada, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator